Tribunal: TJMT
Processo: 1017691-95.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017691-95.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), EUCLIDES ERNANI HORN - CPF: 661.921.889-04 (EMBARGANTE), MARLI FRANCISCA ROHR - CPF: 038.312.949-41 (EMBARGANTE), LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ: 06.116.723/0001-37 (EMBARGADO), FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDERIU A LIMINAR REQUERIDA.

OMISSÃO. VÍCIO EXISTENTE. TENTATIVA DE PAGAR A OBRIGAÇÃO DE FORMA DIVERSA DA ASSUMIDA. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. No caso concreto
, a obrigação assumida na CPR é para entrega de sacas de milho, não sendo possível obrigar ao credor receber pagamento de forma diversa do acordado, o que afasta a probabilidade do direito dos recorrentes.

2. Omissão existente e devidamente sanada.

3. Embargos acolhidos sem efeitos modificativos.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 110107981) opostos por
Euclides Ernani Horn e Marli Francis Rohr
contra decisão que
indeferiu o pedido liminar no recurso de agravo de instrumento (Id.108787482).

O embargante defende que a decisão é omissa, “
Isso porque muito embora a matéria recursal tenha sido enfrentada pelo Des. Relator,
uma parte dela acabou passando despercebida
, especificamente no diz respeito ao adimplemento integral da CPR
sub judice
. Conforme narrado no recurso, há diversos indícios de que os contratos de compra e venda futura que a Embargante possuía junto às empresas Dreyfus e Cargill –
e que foram cedidos à Embargada
– foram suficientes para adimplir todo o débito que advém do título.
” (Id. 110107982, pág. 1, destaques no original).

Requer o acolhimento destes embargos para que sejam sanados os vícios apontados atribuindo efeitos infringentes a decisão.

Contrarrazões pela rejeição (Id. 112573567).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

O embargante defende que a decisão é omissa, “
Isso porque muito embora a matéria recursal tenha sido enfrentada pelo Des. Relator,
uma parte dela acabou passando despercebida
, especificamente no diz respeito ao adimplemento integral da CPR
sub judice
. Conforme narrado no recurso, há diversos indícios de que os contratos de compra e venda futura que a Embargante possuía junto às empresas Dreyfus e Cargill –
e que foram cedidos à Embargada
– foram suficientes para adimplir todo o débito que advém do título.
” (Id. 110107982, pág. 1, destaques no original).

Acerca desse ponto tenho que assiste razão ao embargante, de forma que passo a sanar a omissão.

Todavia a existência de indícios não é argumento apto a caracterizar a probabilidade do direito dos embargantes, mormente porque os indícios citados se referem a tentativa dos embargantes de tentar quitar a CPR por meio de cessão de créditos e ordem de pagamento a embargada.

Ocorre que, a obrigação assumida na CPR é para entrega de sacas de milho, não sendo possível obrigar ao credor receber pagamento de forma diversa do acordado, o que afasta a probabilidade do direito dos embargantes.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Com essas considerações,
acolho
os embargos opostos atribuindo-lhe tão somente
efeito integrativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022